Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.



    Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.



    Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924) e os autos foram a mim conclusos no dia 16/6/2025 (fl. 1.930).



    Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933).



    A Defesa de LUIZ FERNANDO CORRÊA apresentou manifestação a respeito do relatório final apresentado pela Polícia Federal. Além disso, informou que “a presente peça não se presta a defender o PETICIONÁRIO das inexplicáveis acusações vertidas pela r. autoridade policial. Presta-se, unicamente, a organizar os fatos pinçados, descontextualizados e deturpados”. E, ao final, requereu o “cancelamento de seu indiciamento” e “subsidiariamente, requer seja franqueado acesso às diversas peças ainda mantidas em sigilo nos presentes autos, bem como aos apensos que acompanham o presente feito, de modo que possa ter ciência de todos os elementos produzidos na investigação” (eDoc. 242). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do requerimento de arquivamento e pelo deferimento do pedido de acesso formulado pela defesa de Luiz Fernando Corrêa” (eDoc. 287).



    É o relatório. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, o material probatório reunido durante o transcurso das investigações realizadas nos autos da presente Pet 11.108/DF está sob análise da Procuradoria-Geral da República, que, nos termos do artigo 129, I, da Constituição da República, é o titular privativo da ação penal pública.



    Além disso, ressalte-se que não cabe ao investigado pretender pautar a atividade investigativa.



    Em mesmo contexto, estando a investigação em regular andamento, com diversas diligências já realizadas, eventual arquivamento seria absolutamente prematuro, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 287):



    “A investigação materializada no bojo da Petição n. 11.108, que conta com extenso acervo documental, se encontra sob a análise do Ministério Público Federal quanto à viabilidade de oferecimento de denúncia contra os investigados remanescentes, incluindo o requerente, que não foram denunciados em 18.2.2025 no bojo da Petição n. 12.100/DF.



    Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, cabe ao titular da ação penal pública individualizar as condutas, bem como proceder ao necessário enquadramento jurídico dos fatos, não estando vinculado às imputações feitas no âmbito do relatório conclusivo das investigações.



    Inviável, portanto, o acolhimento do pleito pretendido pelo requerente, pois o juízo sobre a materialidade e autoria delitivas, a realização de diligências complementares ou quanto a eventual arquivamento demanda a análise aprofundada das investigações, que se revelam complexas, e será exercido em momento oportuno.



    Finalmente, diante da conclusão das investigações e do levantamento do sigilo do feito, o pedido de acesso a elementos de prova que permanecem sob sigilo deve ser deferido, tal como já deferido a outros investigados, conforme decisões de 10.7.2025 e 21.7.2025. 



    A manifestação é pelo indeferimento do requerimento de arquivamento e pelo deferimento do pedido de acesso formulado pela defesa de Luiz Fernando Corrêa.”



     



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de arquivamento formulado pela Defesa de LUIZ FERNANDO CORRÊA.



    Nos termos da Súmula Vinculante 14 desta CORTE, DEFIRO acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 11.108/DF aos advogados regularmente constituídos por LUIZ FERNANDO CORRÊA, para conhecimento das investigações a eles relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006).



    Ressalto que, uma vez autorizada a vista aos advogados devidamente constituídos, o acesso aos autos permanece até o final da investigação.



    À Secretaria para as providências necessárias, observando a desnecessidade de a Defesa formular novos pedidos de vista para acesso aos documentos que venham a ser futuramente juntados aos autos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente